Tribunal: TJBA
Processo: 0795894-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0795894-17.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PROVINCIA MERCEDARIA DO BRASIL Advogado(s):MATEUS GONCALVES BORBA ASSUNCAO, MICHELE SANTUZZI QUEIROGA PEREIRA DA COSTA, JULIANA CAMELO CAMPOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS ATUAÇÃO PROCESSUAL DA EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos de declaração, condenou ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa referente ao crédito remanescente. No curso da execução, houve acolhimento parcial de exceção de pré-executividade para reconhecer imunidade tributária quanto ao IPTU, mantendo-se apenas a cobrança de TRSD. Posteriormente, após manifestação da executada informando a adoção de outro meio coercitivo de cobrança e o pagamento do débito, o ente público comunicou o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, ensejando a extinção da execução. O apelante sustenta a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e, subsidiariamente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios após a extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa; (ii) saber se, mantida a condenação, os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa. III. Razões de decidir 3. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê, em regra, a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando ocorre o cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da sentença, porém tal disposição não afasta a aplicação do princípio da causalidade quando já instaurada a relação processual e apresentada defesa pelo executado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a desistência ou extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa autoriza a condenação do exequente ao pagamento dos encargos sucumbenciais, conforme a Súmula 153 do STJ. 5. No caso concreto, houve efetiva atuação processual da defesa, com exceção de pré-executividade parcialmente acolhida que resultou na extinção da cobrança do IPTU e posterior manifestação informando a existência de protesto extrajudicial e o pagamento do débito remanescente, circunstâncias que precederam o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa. 6. Não há duplicidade indevida de honorários, pois a primeira condenação decorreu da procedência parcial da exceção de pré-executividade e a segunda da extinção da execução fiscal quanto ao crédito remanescente, situações processuais distintas e juridicamente autônomas. 7. Inaplicável a fixação de honorários por apreciação equitativa, uma vez que o proveito econômico é mensurável e elevado, correspondendo ao valor do crédito tributário executado, superior a R$ 200.000,00, incidindo a regra do art. 85, §3º, do CPC. 8. Nos termos do Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ, a fixação equitativa apenas é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal em razão de cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa não afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando já houve atuação processual relevante da defesa, em observância ao princípio da causalidade. 2. Não se admite a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda é mensurável e elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp nº 1.795.760/SP; STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0795894-17.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante o Município de Salvador e como Apelada a Província Mercedária do Brasil (Associação Social Mercedária), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator